Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA E “INTERNET”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Superada a declaração de nulidade dos valores cobrados a maior concernente ao plano de prestação de serviços contratado em 27.12.2019 (“Combo Multi”), a matéria devolvida a este órgão revisional pela CLARO S.A. centra-se unicamente no direito (ou não) da parte consumidora à repetição do indébito (em dobro), tendo em vista a alegação de ausência de má-fé da empresa de telefonia.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança de valores superiores ao contratado), escudados por documentos que fortalecem a formação do convencimento do magistrado.
IV. No ponto, não foram colacionados pela parte requerida o contrato de prestação de serviços, nem a gravação do contato telefônico com o consumidor no momento da adesão ao plano “Combo Multi”, em 27.12.2019 (protocolo n. 040193994309206– ID 29726853, p. 2), a par dos contatos telefônicos, números de protocolos de atendimento e áudio de conversa telefônica ocorrida em 05.11.2020 (IDs 29727809 a 29727827, e 29726855 a 29726858).
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, na medida em que a empresa não demonstrou a regularidade dos valores lançados a maior desde janeiro de 2020.
VI. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).